Tribunal: TJMT
Processo: 1021480-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021480-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES SOBREDITAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXCESSO DE PRAZO PARA DECISÃO – OCORRÊNCIA – PACIENTE QUE JÁ TERIA ATINGIDO O REQUISITO OBJETIVO – PEDIDO PENDENTE DE EXAME HÁ VÁRIOS MESES – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O ELASTÉRIO DA MARCHA PROCESSUAL – PROLONGAMENTO NÃO CAUSADO PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR O IMEDIATO EXAME DO PLEITO DEFENSIVO.

Embora os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo.

Comprovado que o paciente teria atingido o requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se afigura razoável o atraso para o exame do pedido defensivo, o qual ultrapassa os limites admissíveis, principalmente em se tratando de feito destituído de maiores complexidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alexsandro Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente cumpre a pena unificada de 13 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e roubos majorados.

Ressalta que ele já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime no dia 12.5.2020, e tem bom comportamento carcerário, motivo pelo qual é cabível a progressão para o semiaberto.

Consigna que embora tenha postulado o benefício em 25.5.2020, o pleito não foi examinado pelo magistrado de origem, havendo excesso de prazo da custódia do beneficiário, diante da inércia do juiz de primeiro grau.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja deferida a progressão de regime do paciente para o semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer a concessão do livramento condicional ao paciente.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar eventualmente deferida (Id. 61928454).

Acostou documentos (Ids. 61928455 a 61928480).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 61973515).

As informações foram juntadas (Id. 63078463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 65133965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
writ.

Consoante relatado pelo impetrante, o paciente já teria atingido o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, de forma que deveria ser colocado imediatamente no semiaberto, entretanto, aduz que foi feito pedido nesse sentido em 25.5.2020, contudo, até este momento não houve análise pelo magistrado.

De acordo com as informações contidas nos autos, o beneficiário cumpre pena unificada de 13 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e roubos majorados.

Consta ainda que ele já cumpriu pouco mais de 8 anos e 11 meses da referida pena, motivo pelo qual teria atingido o requisito objetivo para a progressão de regime em 12.5.2020.

Entretanto, o impetrante consigna que embora ele tenha postulado o referido benefício em 25.5.2020, o pleito ainda não foi examinado pelo magistrado de origem, havendo excesso de prazo da custódia do beneficiário, diante da inércia do magistrado de primeiro grau.

Diante desse quadro fático, o impetrante ingressou com a presente ação constitucional, salientando que a falta de exame da postulação defensiva em tempo razoável configura constrangimento ilegal decorrente de inaceitável excesso de prazo.

Aduz ainda que o excesso de prazo deve ser imputado exclusivamente ao juízo processante e ao Ministério Público, pois a defesa não contribuiu de forma alguma para o atraso na condução do processo.

Acerca do excesso de prazo, é cediço que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Entretanto, é indelével ressaltar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para a prolação de decisões deve ser analisado em cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o processo está tramitando com morosidade ou não.

De acordo com a posição sufragada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a tramitação processual não se sujeita a critérios de absoluto rigor, tais como a soma dos prazos que compõem o procedimento criminal ou a não prolação de decisão no prazo previsto na legislação. Pelo contrário, existem inúmeros aspectos que podem contribuir para a demora na prolação de uma decisão ou mesmo na tramitação de determinado processo.

A propósito desse entendimento, esclarecedor o voto do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 106.448/RJ, momento em que, ao se referir a precedentes do Supremo Tribunal Federal, aduziu que aquela corte tem deferido a ordem, nos casos em que se alega excesso de prazo, somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial; c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade, ou, quando o excesso de prazo for gritante.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram presos em flagrante quando transportavam e mantinham sob suas guardas, para fins de tráfico, 1.374,06 kg (mil, trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de maconha. Ademais, os réus encontram-se presos em comarca diversa daquela onde tramita o feito, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais
. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
III – Habeas corpus denegado, com recomendação
” (STF – HC n. 110.729/SP, Segunda Turma, Rel. Des. Min. Ricardo Lewandowski, Julgado em 13.3.2012) – destaquei.

Examinando a situação posta a lume, observo que o feito originário não apresenta grande complexidade, visto que se trata de processo executivo de pena, inexistindo incidentes que justifiquem a necessidade do elastério dos prazos para a tomada de decisões.

Conforme as informações trazidas pela autoridade coatora, o cálculo de pena realmente aponta que o requisito objetivo para a progressão de regime seria atingido no dia 12.5.2020, entretanto, mesmo com o pedido de progressão já acostado ao feito há vários meses, recentemente o magistrado se limitou a declarar remidos mais 9 dias da pena do reeducando, determinando a elaboração de novo cálculo e vista ao Ministério Público para manifestar sobre a progressão de regime (cópia da decisão constante nas informações, Id. 63078463).

Em consulta ao processo executivo de pena do reeducando, verifiquei que o órgão ministerial apresentou manifestação em 29.10.2020, limitando-se a postular a realização de exame psicossocial do reeducando e a juntada do seu atestado de comportamento carcerário.

Entretanto, analisando o feito, é possível perceber que o atestado comprobatório de comportamento carcerário foi juntado ao feito de origem em 22.4.2020 (Id. 61928472). Da mesma forma, foi juntado relatório multiprofissional na mesma data (Id. 61928475), logo, os documentos necessários para o exame da postulação defensiva já foram acostados ao processo de origem poucos dias antes do advento do requisito objetivo, não havendo, a princípio, necessidade de novos documentos.

Assim, a nova postulação do Ministério Público, aparentemente, não tem razão de ser, tratando-se de providência meramente protelatória, que enseja evidente excesso de prazo para a prolação da decisão judicial, acarretando a indevida manutenção do agente no regime mais gravoso.

Logo, ante as informações prestadas pela autoridade coatora e demais elementos constantes nos autos, é evidente que houve excesso de prazo na tramitação do processo executivo de pena do paciente, tanto que já se passaram vários meses desde o advento do requisito objetivo, sem que se tenha examinado o pleito de progressão de regime prisional.

Com efeito, não se reputa razoável exigir que qualquer pessoa permaneça por vários meses cumprindo pena em regime mais gravoso, enquanto se aguarda a juntada de documentos de interesse exclusivo do órgão acusador e já contidos no feito, como se verificou no caso em tela.

Ressalte-se que a simples alegação de que o Ministério Público está buscando elementos para verificar o cumprimento dos requisitos necessários para a progressão de regime não pode servir de álibi para o excesso de prazo ocorrido no caso em tela.

Desta feita, ficando comprovado que o paciente já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime há mais de 6 meses, é evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo, o qual ultrapassa todos os limites admissíveis, principalmente em se tratando de feito destituído de maiores complexidades.

Por outro lado, é sabido que o pleito de progressão de regime deve ser examinado pelo juízo das execuções, após a oitiva do órgão do Ministério Público que oficia no feito, havendo nítida supressão de instância em caso de análise diretamente pelo Tribunal de Justiça, que tem atribuições apenas para rever a decisão no bojo de eventual agravo em execução penal.

Assim, sem mais delongas, concluo que houve violação ao direito do paciente de obter uma resposta do juízo competente em um prazo razoável, diante do período excessivo para a apreciação do pedido.

Dessa forma, a fim de evitar novos atrasos na condução do processo, entendo imperiosa a
fixação de prazo máximo de 10 dias para que seja prolatada a decisão sobredita
, devendo o magistrado adotar providências para que o processo seja efetivamente encaminhado ao Ministério Público para que manifeste especificamente sobre a possibilidade de progressão de regime, à luz dos documentos já contidos no feito, e devolvido no menor prazo possível, bem como seja acompanhada a sua movimentação interna na própria vara criminal, tudo para que o prazo acima seja respeitado.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo em parte a ordem
vindicada para reconhecer o excesso de prazo para a prolação da decisão e determinar que a autoridade coatora examine o pleito defensivo no prazo improrrogável de 10 dias.

Oficie-se ao juízo de origem, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que providencie o integral cumprimento das determinações sobreditas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020